Tribunal: TCU
Processo: 031.772/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17550/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, III, 143, inciso V, "c" , do RITCU, prorrogar por mais um ano o sobrestamento da apreciação dos presentes autos, a fim de que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro adote providências para a regularização patrimonial e para a destinação do imóvel localizado na Rua Ramiro Magalhães, 521, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ, objeto dos itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , e fazer a comunicação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.772/2018-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que as providências para regularizar a situação do imóvel mencionadas neste acórdão devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independentemente de ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno.